Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715725-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA RECORRIDOS: UMBERTO SILVIO DE ALMEIDA CAMPOS, INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÁLIDO. DESTINO DOS RECURSOS. CONTA DE PARCEIRA COMERCIAL DE CORRESPONDENTE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento denominado de instrumento particular de cessão de crédito, realizado entre a parceira comercial da correspondente bancária e o consumidor, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. A empresa recorrente fornece os dados bancários que obtém das instituições financeiras e repassa em sistemas próprios para os seus parceiros comerciais, a fim de aumentar o seu lucro por intermédio do fechamento destes contratos com a instituição financeira. É responsável, então, pelos dados preenchidos, pela proposta realizada ao cliente e pela manutenção de parceiros comerciais idôneos em sua lista, atuando preventivamente na realização de fraudes e golpes. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida e, portanto, fortuito interno. 3. Cabe ao órgão julgador a devida balização das quantias aplicadas a título de indenização, levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Dano moral mantido. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373 do CPC e 927 do Código Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que se o consumidor contrai empréstimo com o banco e o utiliza para firmar um novo contrato com terceiros, com a promessa de auferir lucros, deve ser afastada a responsabilidade objetiva, ante a ausência de nexo causal entre o dano experimentado e a conduta da recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAM e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação a mencionada contrariedade aos artigos 373 do CPC e 927 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Sendo inconteste a fraude praticada pela fornecedora, confessada parceira comercial da empresa recorrente, a qual se utilizou dos dados repassados pela parceira para firmar contrato e obter recursos de forma ilícita, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da apelante, fornecedora na cadeia de consumo. Constatada a falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de culpa exclusiva da vítima ou terceiros não pertencentes à relação contratual” (ID 54382706). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030